Tribunal: TJBA
Processo: 8043613-52.2019.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE LUIZ PESSOA CARDOSO
Órgão julgador: JOSE LUIZ PESSOA CARDOSO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-01
Data de publicação: 2022-06-01

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8043613-52.2019.8.05.0001 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível APELANTE: FRANCISCO ROGERIO CERQUEIRA DA SILVA Advogado(s): FLAVIO CUMMING DA SILVA, ANA PATRICIA DANTAS LEAO registrado(a) civilmente como ANA PATRICIA DANTAS LEAO APELADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA COLETIVA. DIREITO INDIVIDUAL HOMOGÊNEO. ASSOCIAÇÃO. EXEQUENTE QUE NÃO COMPROVOU SUA CONDIÇÃO DE FILIADO. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DA FILIAÇÃO DESDE O AJUIZAMENTO DA AÇÃO DE CONHECIMENTO PARA SE BENEFICIAR DOS EFEITOS DO TÍTULO EXECUTIVO. PRECEDENTES. RE 612.043/PR, REL. MIN. MARCO AURÉLIO, DJE 6.10.2017, COM REPERCUSSÃO GERAL (TEMA 499). RECURSO NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. Vistos, relatados e discutidos os autos de Apelação nº 8043613-52.2019.8.05.0001, em que figuram, como apelante, FRANCISCO ROGERIO CERQUEIRA DA SILVA e, como apelado, ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de sua Turma Julgadora, em NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto do Relator. Sala das Sessões, de de 2022. Jose Luiz Pessoa Cardoso Juiz Subst. de Des. - Relator